Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0717760-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARMANDO FORTES PEIXOTO APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Intimem-se os réus/apelados, Novacap e Instituto Quadrix, para que se manifestem sobre as alegações de fato superveniente veiculados pelo autor/apelante nos ID 70888171 e 70888172 (CPC 10 437 § 1). Prazo: 15 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator